Tribunal: TJSP
Processo: 2257748-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ausência de comprovação da condição de miserabilidade legal - Art. 4o da Lei no 1060/50 e Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - Benefício indeferido - Penhora de 50% do imóvel em que o agravante é arrematante - Insurgência quanto à ordem para que o arrematante proceda ao pagamento do saldo devedor

Ementa:
APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ausência de comprovação da condição de miserabilidade legal - Art. 4o da Lei no 1060/50 e Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - Benefício indeferido - Penhora de 50% do imóvel em que o agravante é arrematante - Insurgência quanto à ordem para que o arrematante proceda ao pagamento do saldo devedor oriundo da arrematação levada a efeito, sob pena de seu desfazimento ou execução do montante devido a tal título - Insubsistência diante do estabelecido no art. 895, § 5o do CPC - Discussão sobre valores devidos e pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial - Questões que não foram submetidas ao exame do juízo de origem, de sorte que não pode neste momento serem examinadas, sob pena de supressão de grau de jurisdição - Decisão mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257748-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
SOUZA, são agravados SERGIO AUGUSTO JORDÃO COELHO e SHUECO YAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22701 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível
Agravante: Diego Souza
Agravados: Sérgio Augusto Jordão Coelho e Shueco Yama
Interessados: Osmar Luiz da Rocha, Roberto Policastro Pessoa e Município
de Guarulhos
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO 22.701
APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM
RESERVA DE DOMÍNIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
Ausência de comprovação da condição de miserabilidade legal
- Art. 4o da Lei no 1060/50 e Art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal - Benefício indeferido - Penhora de 50%
do imóvel em que o agravante é arrematante - Insurgência
quanto à ordem para que o arrematante proceda ao pagamento
do saldo devedor oriundo da arrematação levada a efeito, sob
pena de seu desfazimento ou execução do montante devido a
tal título - Insubsistência diante do estabelecido no art. 895, §
5o do CPC - Discussão sobre valores devidos e pleito de
remessa dos autos à Contadoria Judicial - Questões que não
foram submetidas ao exame do juízo de origem, de sorte que
não pode neste momento serem examinadas, sob pena de
supressão de grau de jurisdição - Decisão mantida - Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SOUZA
nos autos da ação de apreensão e depósito de coisa vendida com reserva
de domínio movida por SERGIO AUGUSTO JORDÃO COELHO em face
de SHUECO YAMA, contra a decisão do juízo a quo que determinou ao
arrematante, ora agravante, o pagamento do saldo devedor oriundo de
arrematação levada a efeito por ele, no prazo de cinco dias, sob pena de
seu desfazimento ou execução do montante devido a tal título, tudo na
forma do art. 895, § 5o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22701 – São Paulo
3
Pleiteia
o
agravante,
preliminarmente,
a
concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a concessão de
efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer seja reconhecido
os valores comprovadamente já pagos, assim como o saldo remanescente
apresentado pelo agravante. Pleiteia também o parcelamento de
pagamento na forma do art. 916 do CPC.
Pontua o agravante, considerando o debate sobre valores em
aberto, que os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial, a fim
de que esta indique os valores devidos pelo agravante.
Sustenta o agravante que não pode ser prejudicado por erro
cometido pelo agravado.
Alega que o juízo a quo deixou de observar que o agravante
apresentou comprovante de pagamento de parcelas que o agravado
insiste em cobrar e elevar o valor devido.
Deferido o efeito suspensivo, veio contraminuta apenas por parte
do coagravado Sérgio.
Indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Trata-se de ação de apreensão e depósito de coisa vendida com
reserva de domínio movida por Sérgio Augusto Jordão Coelho em face de
Shueco Yama.
O autor, Sergio Augusto Jordão Coelho, aduz ter firmado com a
ré Shueco contrato de compra e venda do veículo descrito na inicial,
comprometendo-se a ré a pagar o valor de R$ 22.188,00, em doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22701 – São Paulo
4
parcelas mensais de R$ 1.849,00 representadas por notas promissórias
emitidas pela ré.
Aduz o autor na inicial, ora agravado, que reservou para si o
domínio do veículo e o direito de reintegrar na posse do mesmo, em caso
de atraso no pagamento das prestações.
Todavia a ré deixou de pagar cinco prestações, a constituir em
mora, procedendo-se a execução.
Foi determinado o bloqueio do referido veículo, bem como a
penhora do imóvel descrito a fl. 28 e 31.
Em leilão do imóvel, foi ofertado por Diego de Souza, na
qualidade de proprietário de 50% pelo imóvel, o pagamento da quantia de
R$ 82.113,69, sendo pago R$ 20.528,42 à vista, mais trinta parcelas no
valor de R$ 2.052,84 (fl. 38).
Consta dos autos que o imóvel penhorado possui débito tributário
no valor de R$ 5.798,96 em maio/2017 (fl. 34)
Na petição que ensejou o presente agravo, o agravante sinalou
não concordar com os valores apresentados pelo requerente, haja vista a
inclusão em sua tabela de meses que já foram depositados pelo
arrematante, a saber: as parcelas referentes a maio/2018, outubro/2018 e
março/2019.
Na oportunidade, elucidou o agravante que não vinha mais
recebendo seus boletos do leiloeiro. Assim enviou missivas eletrônicas ao
leiloeiro requerendo a emissão de tais boletos. Tanto foi que o agravante
acabou enviando ao requerente e-mails solicitando os boletos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22701 – São Paulo
5
Por tais circunstâncias, o agravante atribui culpa exclusiva ao
requerente pela não emissão de boletos.
Salienta
o
agravante
ter
contestado
as
mensalidades
apresentadas como atrasadas pelo agravado, requerendo o depósito de
30% do valor devido, assim como o parcelamento do saldo devedor, na
forma do art. 916 do CPC.
O agravado não concordou com a proposta.
E, por decisão agravada, foi concedido o prazo de cinco dias para
que o agravante arrematante efetuasse o pagamento do saldo devedor,
sob pena de desfazimento da arrematação ou execução do valor, na forma
do art. 895, § 5o do CPC.
Na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.
Insurge o agravante, alegando que não foi considerado pelo juízo
a quo os cálculos por este apresentado. Dessa maneira, em razão do
debate sobre valores devidos, requer que os autos sejam enviados à
Contadoria Judicial, a fim de ser indicado a quantia devida pelo agravante.
Todavia, no tocante a tais pleitos, conforme se observa da
petição que ensejou a decisão ora agravada, trata-se de questões que
sequer foram submetidas à apreciação do juízo de origem, de sorte que
não pode neste momento ser examinado, sob pena de supressão de grau
de jurisdição.
Dito isso, a alegada falta de depósitos das parcelas referentes à
arrematação do imóvel por falta de emissão de boletos pelo leiloeiro não é
suficiente para que o agravante se esquive da responsabilidade assumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22701 – São Paulo
6
Nota-se ainda, que na petição que ensejou o agravo (fls.
1.581/1.582 autos originais), o agravante reconhece que houve meses
em que não efetuou o pagamento de algumas parcelas alusivas à
arrematação do imóvel penhorado, tendo requerido, assim, o depósito de
30% do valor da dívida, assim como, o parcelamento do saldo restante.
Entretanto, tal pleito não deveria mesmo ter sido acolhido,
conforme dispõe o art. 895, § 5o do CPC:
Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem
por valor não inferior ao da avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem
por valor que não seja considerado vil.
§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de
pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista
e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução
idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando
se tratar de imóveis.
§ 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o
prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de
pagamento do saldo.
§ 3o (VETADO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257748-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22701 – São Paulo
7
§ 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas.
§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução
da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do
valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação. (grifo nosso)
Ou seja, o inadimplemento do interessado em adquirir bem
penhorado autoriza ao exequente requerer o desfazimento da arrematação
ou ainda, a execução do valor devido.
Consequentemente, é plausível a manutenção da decisão
agravada.
Pelo exposto, na parte conhecida, é negado provimento ao
recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator